Tribunal: TJDFT
Processo: 0717793-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717793-70.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL - COMERCIO E SERVICOS DE MOLAS EIRELI, CECILIA FERREIRA DA SILVA, PAULO ANDRE ALVES DA SILVA, MARINEIDE FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Analisando os autos originários, verifica-se que houve proposta de adjudicação do bem e pagamento do débito remanescente (id. 125999555), que não foi apreciado diante do efeito suspensivo atribuído ao presente recurso. O artigo 3o, §§2o e 3o, do CPC, estabelece que “o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos” e que “a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial”. Por sua vez, o art. 139, inciso V, do CPC, dispõe que incumbe ao juiz “promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais”. Intime-se o Banco-agravado acerca do interesse na proposta apresentada, no prazo de cinco dias, art. 3o, § 2o, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 12 de julho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora